Tribunal: STF
Processo: RHC 236709
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. David Siqueira Campos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. RÉU QUE FOI PRESO NA POSSE DA CARGA OBJETO DA SUBTRAÇÃO. PROVAS AUTÔNOMAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem não fundamentaram a condenação do Réu com base exclusivamente em suposto reconhecimento fotográfico viciado, inexistindo, assim, nulidade capaz de ensejar a absolvição do Agravante. 



    2. Com efeito, a comprovação da autoria delitiva lastreou-se no depoimento firme e coerente do Ofendido, o qual detalhou toda a dinâmica criminosa e reconheceu o Paciente como o autor do crime e depoimentos testemunhais no sentido de que o Agente foi preso na posse da carga objeto da infração. Assim, existem provas autônomas que sustentam o édito condenatório. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 843.057 AgRg – ministra Laurita Vaz)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento fotográfico, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição e expedição de alvará de soltura.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pelo delito do art. 157, §2º, I e II do CP. Pleito de nulidade da condenação em razão de alegada violação ao art. 226 do Código de Processo Penal – reconhecimento fotográfico. Conclusão soberana da instância recursal ordinária de que a condenação do Recorrente não se dera apenas com base no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial. Provas contundentes da autoria delitiva. Condenação lastreada em prova testemunhal e depoimento firme e coerente da vítima. Recorrente que foi preso na posse da carga objeto da subtração Premissa fática insuscetível de afastamento sem incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso, e caso conhecido, pelo não provimento.



    É o relatório.



    2. Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado:



    Na hipótese dos autos, como se vê dos trechos da sentença e do acórdão recorrido antes transcritos, as instâncias de origem não fundamentaram a condenação do Réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico, inexistindo, assim, nulidade capaz de ensejar a absolvição do Paciente. 



    Com efeito, a comprovação da autoria delitiva lastreou-se no depoimento firme e coerente do Ofendido, o qual detalhou toda a dinâmica criminosa e reconheceu o Paciente como o autor do crime e depoimentos testemunhais no sentido de que o Agente foi preso na posse da carga objeto da infração. Assim, existem provas autônomas que sustentam o édito condenatório.



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    Finalmente, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por ausência de provas de autoria —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente